Tribunal: TCU
Processo: 023.698/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8084/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 023.698/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Marques de Oliveira (XXX.586.283-XX); Cassia Vanessa Albuquerque de Melo (XXX.960.104-XX); Christefany Regia Braz Costa (XXX.959.554-XX); Edeildo Ferreira da Silva Junior (XXX.587.424-XX); Gersica Valesca Lima de Freitas (XXX.277.524-XX); Marley Gustavo Cavalcante Goncalves (XXX.810.794-XX); Nehemias Anastacio Santos da Silva (XXX.697.505-XX); Rodolfo Junqueira Brandao (XXX.655.295-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de interesse dos Srs. Manoel Geronimo Lino Torres (XXX.800.944-XX) e Vanderson Barbosa Bernardo (XXX.914.674-XX), a fim de que sejam realizadas diligências acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário Sisac com o exercício de outras atividades de natureza privada desempenhadas pelos interessados, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.